Tribunal: TJDFT
Processo: 0737999-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condor Transportes Urbanos Ltda., Viplan Viação Planalto Limitada em Recuperação Judicial, César Antônio Canhedo Azevedo, Transportadora Wadel Ltda, Wagner Canhedo Azevedo, Wagner Canhedo Azevedo Filho e Izaura Valerio Azevedo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelas agravadas – Valéria Ferreira de Sousa e Defensoria Pública do Distrito Federal –, julgara extinta a fase executiva apenas em relação à primeira agravante e determinara o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos demais litisconsortes passivos. Segundo o provimento arrostado, o cumprimento de sentença encontra-se suspenso em relação às agravantes Condor Transportes Urbanos Ltda., que encontra-se em recuperação judicial, e sua sócia exclusiva, Transportadora Wadel Ltda., tendo em vista que os credores das empresas devem habilitar seus créditos perante o Juízo da recuperação judicial, com base no valor apurado pela contadoria. Pontuara o julgado, outrossim, que, relativamente à agravante Condor Transportes Urbanos Ltda., o crédito somente pode ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, não havendo essa limitação relativamente aos demais executados, de modo que, na hipótese, há situação peculiar, pois há uma dívida solidária com dois valores distintos. Salientara o decisório guerreado que o valor de R$24.043,58 (vinte e quatro mil e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), depositado pelos agravantes, diz respeito ao apurado pela contadoria judicial para fins de habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da Condor Transportes Urbanos Ltda., devendo ser extinto o cumprimento de sentença apenas em relação a essa executada e prosseguir com relação aos demais litisconsortes passivos. De sua parte, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que o cumprimento de sentença seja extinto, diante do pagamento, em relação a todos os agravantes, ou, alternativamente, em relação à Condor Transportes Urbanos Ltda. e à Viplan Viação Planalto Lada, porquanto também se encontra em recuperação judicial. Subsidiariamente, almejam que seja abatido do crédito executado o valor depositado pelos executados. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que, em consonância com a sentença exequenda, as agravantes Condor Transportes Urbanos Ltda. e Viplan Viação Planalto Limitada foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização à primeira agravada. Informaram que, durante a fase de cumprimento de sentença, a personalidade jurídica das executadas fora desconsiderada, de modo que foram incluídos na angularidade passiva do cumprimento de sentença os sócios César Antônio Canhedo Azevedo, Transportadora Wadel Ltda, Wagner Canhedo Azevedo, Wagner Canhedo Azevedo Filho, Izaura Valerio Azevedo. Esclareceram que as executadas Condor Transportes Urbanos Ltda. e Viplan Viação Planalto Limitada encontram-se em recuperação judicial e o Superior Tribunal de Justiça proferira decisão reconhecendo a competência exclusiva do Juízo recuperacional para dispor sobre o patrimônio das recuperandas. Observaram que, diante do havido, o cumprimento de sentença fora suspenso em relação às empresas em recuperação, prosseguindo normalmente em face dos demais executados. Registraram que a contadoria judicial elaborara cálculos positivando que o crédito executado alcança a monta de R$24.043,58 (vinte e quatro mil e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), havendo a agravada concordado com o apurado. Realçaram que, nesse contexto, realizaram o depósito da importância apurada e postularam a extinção do cumprimento de sentença, sobrevindo o provimento arrostado, que julgara extinta a fase executiva apenas em relação à primeira agravante, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos demais litisconsortes passivos. Acresceram que aludida resolução não afigura-se correta, merecendo reparos. Assinalaram que a obrigação exequenda é solidária e, portanto, comum a todos os executados, na forma prevista pelo artigo 264 do Código Civil. Defenderam que, nesse contexto, o pagamento realizado por um dos executados aproveita a todos, devendo o cumprimento de sentença ser extinto pelo pagamento. Observaram que a integralidade do crédito executado fora quitada, carecendo de lastro legal a decisão arrostada. Pontuaram que, caso não se considere a satisfação total da dívida exequenda, o importe solvido deve ser decotado do crédito executado sobejante. Alegaram, demais disso, que o pagamento realizado aproveita à agravante Viplan, pois também encontra-se em recuperação judicial e, estando ambas as recuperandas em situação jurídica idêntica, devem sujeitar-se às mesmas circunstâncias. Asseveraram que o crédito executado experimenta apenas atualização monetária. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condor Transportes Urbanos Ltda., Viplan Viação Planalto Limitada em Recuperação Judicial, César Antônio Canhedo Azevedo, Transportadora Wadel Ltda, Wagner Canhedo Azevedo, Wagner Canhedo Azevedo Filho e Izaura Valerio Azevedo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelas agravadas – Valéria Ferreira de Sousa e Defensoria Pública do Distrito Federal –, julgara extinta a fase executiva apenas em relação à primeira agravante e determinara o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos demais litisconsortes passivos. Segundo o provimento arrostado, o cumprimento de sentença encontra-se suspenso em relação às agravantes Condor Transportes Urbanos Ltda., que encontra-se em recuperação judicial, e sua sócia exclusiva, Transportadora Wadel Ltda., tendo em vista que os credores das empresas devem habilitar seus créditos perante o Juízo da recuperação judicial, com base no valor apurado pela contadoria. Pontuara o julgado, outrossim, que, relativamente à agravante Condor Transportes Urbanos Ltda., o crédito somente pode ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, não havendo essa limitação relativamente aos demais executados, de modo que, na hipótese, há situação peculiar, pois há uma dívida solidária com dois valores distintos. Salientara o decisório guerreado que o valor de R$24.043,58 (vinte e quatro mil e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), depositado pelos agravantes, diz respeito ao apurado pela contadoria judicial para fins de habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da Condor Transportes Urbanos Ltda., devendo ser extinto o cumprimento de sentença apenas em relação a essa executada e prosseguir com relação aos demais litisconsortes passivos. De sua parte, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que o cumprimento de sentença seja extinto, diante do pagamento, em relação a todos os agravantes, ou, alternativamente, em relação à Condor Transportes Urbanos Ltda. e à Viplan Viação Planalto Lada, porquanto também se encontra em recuperação judicial. Subsidiariamente, almejam que seja abatido do crédito executado o valor depositado pelos executados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da extinção do cumprimento de sentença manejado pelas agravadas, mediante o reconhecimento da quitação integral do crédito executado em relação a todos os executados ou, ao menos, também em relação à agravante Viplan, por estar em recuperação judicial, e, caso superada essa análise, à aferição da possibilidade de se decotar do crédito executado o valor depositado pelos executados. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, em consonância com a sentença exequenda, as agravantes Condor Transportes Urbanos Ltda. e Viplan Viação Planalto Limitada foram condenadas solidariamente ao pagamento, à primeira agravada, da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) a título de danos estéticos, devidamente corrigida, desde o arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação; e do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização de danos morais, corrigidos monetariamente a contar do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação. Durante o curso procedimental, a personalidade jurídica das executadas fora desconsiderada, de modo que foram incluídos na angularidade passiva do cumprimento de sentença os sócios César Antônio Canhedo Azevedo, Transportadora Wadel Ltda, Wagner Canhedo Azevedo, Wagner Canhedo Azevedo Filho, Izaura Valerio Azevedo. Ocorre que as executadas Condor Transportes Urbanos Ltda. e Viplan Viação Planalto Limitada entraram em processo de recuperação judicial, ensejando que o Superior Tribunal de Justiça proferisse decisão reconhecendo a competência exclusiva do Juízo recuperacional para dispor sobre o patrimônio da primeira transportadora nomeada. Demais disso, fora proferida decisão fixando que, a despeito de as executadas serem solidariamente responsáveis pelo crédito executado, considerando que encontram-se em recuperação judicial, a fórmula de atualização do débito deve ser diferenciada de acordo com a data do deferimento da recuperação judicial respectiva, como se infere da decisão que ora se reproduz[1]: Trata-se de cumprimento de sentença movido por VALERIA FERREIRA DE SOUSA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA e OUTROS. Para fins de expedição de certidão para habilitação do juízo da recuperação judicial, os autos foram remetidos à contadoria para cálculo da dívida. A exequente Valéria impugnou os cálculos, ressaltando que a Contadoria utilizou como base o valor de R$ 10.000,00, quando deveria ter utilizado o de R$ 20.000,00, em virtude do acórdão de ID83557128. Já os executados alegaram que não foi observada a disposição constante no artigo 9o da Lei n. 11.101/05. Sustentou que o cálculo de atualização de juros deve incidir até a data do deferimento da recuperação judicial e, a partir daí, apenas correção monetária. Ademais, sustentou que os valores bloqueados não foram abatidos. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, razão não assiste à exequente. O dispositivo do acórdão possui a seguinte redação (ID 83557119 - Pág. 24): Por todo o exposto: a) CONHEÇO do recurso de apelação da parte ré, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO; b) CONHEÇO do apelo da autora e a ele DOU PROVIMENTO para majorar o quantum dos danos morais e estéticos arbitrados em Primeira Instância para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um, no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ou seja, diferentemente do que sustenta o exequente, os valores a serem utilizados como base são os R$ 10.000,00 fixados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Portanto, correto o cálculo da contadoria neste ponto. Assim, REJEITO a impugnação do autor de ID 134276425 para considerar correto o valor base de R$ 10.000,00 utilizado no cálculo de ID 133973407. Passo a apreciar a impugnação dos executados. Conforme decisões de ID 83557144 e ID 137871268, o deferimento da recuperação de CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA ocorreu no dia 27.06.2012 e o da VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA ocorreu em 11.11.2008. Por força de lei, o cálculo da atualização do débito deve ser realizado até a data do deferimento da recuperação judicial. Em habilitação de crédito, aceitar a incidência de juros e mora e correção monetária em data posterior ao pedido de recuperação judicial, de fato, implica na negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF. Assim, razão assiste aos executados, visto que os juros foram aplicados pela contadoria até 17.08.2022. Quanto ao abatimento dos valores, verifica-se que eles foram transferidos aos juízos da recuperação judicial, conforme ID 118253275. Assim, não há que se falar em abatimento da dívida, visto que não foram liberados ao exequente. Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação dos executados (ID 35046288), para determinar o retorno dos autos à contadoria para retificação dos cálculos. Deverão ser realizados dois cálculos: um em relação a CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, com incidência de juros até 27.06.2012 e outro em relação a VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, com incidência de juros até 11.11.2008. Intimem-se. Cumpra-se.” A contadoria judicial, então, confeccionara os cálculos correlatos, aferindo que o valor do crédito executado, caso seja quitado pela Condor Transportes Urbanos Ltda., é de R$24.043,58 (vinte e quatro mil quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos). No tocante à Viplan Viação Planalto Ltda. registrara o órgão de assistência contábil do Juízo que o termo final de atualização fixado pela decisão acima reproduzida é anterior ao termo inicial de atualização da condenação, de modo que o crédito executado permanece no importe originalmente arbitrado, caso venha a ser solvido exclusivamente pela Viplan. Confira-se[2]: “II - OCORRÊNCIAS 3. Segue atualização anexa um em relação a CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, com incidência de juros até 27.06.2012. 4. Em relação a VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA esclarecemos que o termo final de atualização fixado pela decisão de ID 139215482 - Pág. 2 é anterior ao termo inicial de atualização da condenação. 5. Portanto, o valor da condenação em danos morais e em estéticos arbitrados R$ 10.000,00 (cinco mil reais) cada um, no que ser refere a executada VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, s.m.j, não cabe atualização, permanecendo o valor original de R$ 20.000,00, que acrescido dos 10% a título de honorários advocatícios totaliza a quantia R$ 22.000,00.” Diante do havido, o cumprimento de sentença fora suspenso em relação à devedora Condor Transportes Urbanos Ltda. e à sua sócia exclusiva, Transportadora Wadel Ltda., prosseguindo normalmente em face dos demais executados[3]. A primeira agravada, então, peticionara, informando que o valor atualizado do crédito exequendo perfaz o montante de R$118.068,88 (cento e dezoito mil sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), postulando a prática de atos de constrição patrimonial em face dos litisconsortes individualizados[4]. Os agravantes então, realizaram depósito da quantia R$24.043,58 (vinte e quatro mil quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos)[5] e postularam a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento[6]. A primeira agravada, de sua vez, concordara com a parcial quitação do crédito executado, postulando que o cumprimento de sentença prosseguisse quanto o valor sobejante[7]. Sobreviera, então, a extinção da fase executiva apenas em relação à primeira agravante, com a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos demais litisconsortes passivos, como retrata o abaixo reproduzido[8]: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por VALERIA FERREIRA DE SOUSA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros. Conforme decisão de ID 159031397, houve a suspensão do feito em relação aos executados Condor, em virtude de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda, houve suspensão do feito em relação à sócia da Condor, Transportadora Wadel Ltda, quanto aos créditos e obrigações sujeitos à falência, nos termos do artigo 6o, II, da Lei no 11.101/2005. Quanto ao executado Condor, deveriam os credores habilitarem seus créditos no juízo da recuperação, com base no valor apurado pela contadoria (ID 143517130), calculado na forma do artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Ademais, houve o deferimento de medidas constritivas em face dos demais requeridos (ID 161893062). O exequente apresentou embargos de declaração (ID 162637502). Após, os executados apresentaram depósito de R$ 24.043,58 (ID162993217), sustentado estar o valor em consonância com os cálculos da contadoria. Com base no depósito, requereram a revogação das medidas constritivas e a extinção do feito pelo pagamento. A exequente Valéria sustentou que o valor é insuficiente para satisfação da dívida, que perfaz R$ 118.068,88 (ID 164161345). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o processo encontra-se suspenso em relação à requerida Condor. Em relação a ela, o crédito é atualizado somente até a data do pedido de recuperação, por previsão do artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Já em relação aos demais executados, não há essa limitação. Assim, o processo encontra-se diante da peculiar situação na qual há uma dívida solidária com dois valores distintos, visto que em relação a uma das partes, há a limitação de atualização da lei de falência. Todavia, trata-se de uma norma limitadora de direitos, pois limita o direito das credoras ao recebimento do crédito. Sendo uma norma limitadora de direitos, deve ser interpretada restritivamente, de forma que a limitação quanto aos juros e atualização monetária da Lei no 11.101/2005 não pode ser estendida aos demais devedores. Conforme relatado, os executados apresentaram depósito de R$ 24.043,58 (ID 162993213), imputando o pagamento ao apurado pela contadoria. Ou seja, os valores são referentes ao apurado pela contadoria ao ID 143517130, para fins de habilitação do crédito no processo de recuperação judicial de Condor. Todavia, tendo sido imputado o pagamento ao valor apontado pela contadoria, torna-se imperiosa a extinção do feito em relação à requerida Condor e Transportadora Wadel Ltda., nos termos do artigo 275 do Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Assim, considerando o pagamento parcial do que era devido pela Condor, com base no artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, torna-se imperiosa a extinção do feito quanto ao executado Condor. Por outro lado, o feito deve prosseguir em relação aos demais, em consonância ao artigo 275 do Código Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, tão somente em face de CONDOR TRANSPORTES URGANOS LTDA, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O feito prosseguirá quanto aos demais executados. Quanto aos valores depositados, devem ser eles liberados aos exequentes. Nesses termos, após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao Banco de Brasília determinando a transferência de: 1) R$ 2.185,78 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), mais acréscimos legais, depositados ao ID 162993218, para a conta da PRODEF, indicada ao ID 164643546; 2) R$ 21.157,78 (vinte e um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), mais acréscimos legais, depositados ao ID 162993218, para conta indicada ao ID 164161345. Sem prejuízo, voltem-me os autos conclusos para verificação do resultado ao CNIB e para apreciação dos embargos de declaração de ID 162463968.” Alinhados os atos precedentes, afere-se que, na espécie, inviável o acolhimento da pretensão deduzida pelos agravantes. A resolução da questão reclamava, em verdade, simplesmente a suspensão do cumprimento de sentença quanto às empresas recuperandas, exatamente em razão da particular condição que ostentaram enquanto em execução o plano de recuperação. Reprise-se que, consoante alinhavado, a pretensão executiva já encontrava-se sobrestada quanto à agravante Condor Transportes Urbanos Ltda., pois reconhecida a competência do Juízo especializado para “prosseguir com os atos constritivos e de alienação, com vistas à satisfação dos créditos referentes à execução”, nos termos do decidido no ambiente do AgRgREsp no 1.484.168/DF. Sob esse prisma, afigurava-se viável ao Juízo do executivo apenas estender a suspensão do cumprimento de sentença à outra empresa que também passara por processo de recuperação judicial – Viplan Viação Planalto Limitada -, enquanto vigorara a recuperação, não subsistindo lastro legal a autorizar-se a extinção do feito em relação a qualquer um dos executados. Conforme pontuado, a condenação estabelecida pelo título judicial exequendo o fora em caráter solidário, denunciando a impossibilidade de haver a liberação de qualquer dos obrigados solidários, de forma individualizada, em razão do pagamento do que os afetava. Essa apreensão decorre da textualidade da legislação civilista, segundo a qual “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” (CC, art. 275). Dessa regulação deflui que, havendo uma das devedoras solidárias realizado o depósito do equivalente ao débito exequendo, mas aferido que o executivo, em relação a ela, estivera suspenso, inviável a extinção do executivo em relação a ela, e, mais ainda, em relação a qualquer das outras obrigadas. Com efeito, a par da impossibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios em relação à aludida recuperanda, na forma determinada pela Corte Superior de Justiça, a subsistência de solidariedade a enlaçar todos os executados impedia que o cumprimento de sentença fosse extinto inclusive em relação à depositante, sobressaindo, à luz da regulamentação legal de regência, que a determinação passível de ser empreendida era simplesmente a suspensão do feito em relação às devedoras em recuperação, enquanto em curso o processo de recuperação, porquanto não inserido o débito exequendo no plano de recuperação. Assim é que, conquanto tenha o provimento arrostado adotado solução diversa da legalmente autorizada, aferido que apenas os executados insurgiram-se em face do provimento arrostado, não sobeja possível sua modulação para afastar a resolução extintiva empreendida, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus. É que o pedido veiculado no agravo de instrumento cingira-se à reforma da decisão arrostada para se determinar a extinção do feito em relação a todos os devedores ou, ao menos, em face da Viplan Viação Planalto Limitada, por ter passado por processo de recuperação, que sequer subsiste, e, subsidiariamente, o abatimento dos valores depositados, obrigando-se os demais executados apenas ao pagamento do remanescente. Sob essa realidade, inviável a agregação de efeito suspensivo vindicado ao agravo, porquanto a medida cabível, no tocante ao decote do realizado do débito remanescente, já consta do provimento arrostado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 139215482 (fls. 15/17) – cumprimento de sentença. [2] - ID 143517130 (fl. 79) – cumprimento de sentença. [3] - ID 159031397 (fls. 107/113) – cumprimento de sentença. [4] - ID 161851191 (fls.133/134) – cumprimento de sentença. [5] - ID 162993217 (fl.153) – cumprimento de sentença. [6] - ID 162993216 (fls.152/153) – cumprimento de sentença. [7] - ID 164161345 (fl.182) – cumprimento de sentença. [8] - ID 166598372.